Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707347-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME contra Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e o ora recorrente (processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da exequente por meio do sistema Sisbajud. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 33379783), o agravante tece comentários acerca do iter processual, destacando que, no transcurso do feito, houve penhora e levantamento de importe de sua titularidade pela exequente, sendo que, ante a declaração de nulidade da fiança que prestou, encontra-se pendente a devolução dos valores. Argumenta que não se mostra necessário o ajuizamento de execução autônoma para restituição da quantia levantada pela exequente, mormente porque a obrigatoriedade da devolução é incontroversa. Arrazoa que já expirou o prazo de 1 (um) ano da suspensão do feito e que se determinou a devolução em decisão proferida nos autos de origem, sem condicionar ao trânsito em julgado da ação declaratória da nulidade da fiança. Aponta que a manutenção do decisum recorrido “não apenas vulnera o princípio da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, como também representa verdadeira afronta ao princípio da imperatividade das decisões judiciais”, além de ofensa ao instituto da preclusão pro judicato. Sustenta que não se trata de aplicação do art. 776 do CPC, pois não se pretende apuração de danos, mas apenas o retorno das partes ao status quo ante. Abaliza que, “se há decisão do próprio juízo reconhecendo o direito à restituição, com a intimação da parte para pagamento, o silêncio jamais poderia ser encarado como um impedimento ao cumprimento da obrigação, devendo o juízo se valer das medidas coercitivas dispostas ao longo do diploma processual para efetivação do seu próprio provimento”. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para autorização, nos autos de origem, da “realização de medidas expropriatórias e constritivas, de sorte a reaver a parte os valores indevidamente levantados pela agravada”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 33379786. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença (AI n. 0702422-03.2021.8.07.0000 e 0734352-39.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Elucidando o contexto fático, conforme delineado no AI n. 0707946-78.2021.8.07.0000, registre-se que EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial, lastreada em termo de acordo e confissão de dívida oriundo de contrato de locação comercial, contra Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e Wellington Guimarães, ressaltando-se que este figurou na qualidade de fiador no termo de acordo e confissão de dívida. Após, a esposa de Wellington Guimarães ajuizou ação declaratória de nulidade de fiança (processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001), sob o argumento de ausência de outorga uxória. O Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da fiança, e, interposta apelação, a 8a Turma Cível do TJDFT negou-lhe provimento (Acórdão 1298169, 07347846020188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Aviada exceção de pré-executividade por Wellington Guimarães na ação de execução, com pedido de devolução dos valores levantados no importe de R$807.222,26 (oitocentos e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) e de liberação das demais constrições, o Juízo de origem rejeitou-a, mas determinou a suspensão da execução em relação ao aludido executado, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 313, V, “a”, e § 4o, do CPC. Em seguida, a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar dos valores levantados de titularidade do executado Wellington Guimarães, até ulterior decisão do incidente. O Juízo de origem instaurou o incidente e deferiu o pleito, mas a desconsideração foi rejeitada no tocante ao ora agravante, determinando-se a devolução dos valores levantados pela exequente, resultando o importe atualizado de R$875.866,53 (oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Reiterado o pedido de restituição do importe, a exequente se quedou inerte e Wellington Guimarães requereu o bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud. Após, a d. magistrada proferiu a seguinte decisão: Não obstante a inércia do exequente em restituir os valores levantados nos autos e que pertenciam a WELLINGTON GUIMARÃES, não há como instaurar, nesses autos, execução paralela entre essas partes. Também não se pode olvidar que o art. 776 do CPC, ao estabelecer a responsabilidade do exequente em ressarcir ao executado os danos que este sofreu em razão da execução, menciona como requisito a sentença transitada em julgado que declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Não houve, ainda, o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de fiança. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado WELLINGTON GUIMARÃES , de id. 108556271. Com efeito, a despeito da celeuma acerca da possibilidade de se efetivar atos de constrição contra a parte exequente para restituição dos valores levantados indevidamente de titularidade do agravante, não se evidencia, em um juízo prévio, que a manutenção da r. decisão acarretará perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, afigurando-se que o objeto da tutela de urgência recursal consubstancia medida constritiva, não se revela prudente e acertado determinar sua efetivação neste momento processual. Assim, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Logo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora